Tribunal: STF
Processo: ARE 1390697
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. NEGÓCIO REALIZADO POR QUEM PARECIA TER PODERES PARA O ATO. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. POSSIBILIDADE. VÍCIO AFASTADO. SÚMULA 83/STJ. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO QUE NECESSITA DE EXAME DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível a aplicação da teoria da aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado o ato de boa-fé.



    2. Possibilidade de aplicação às transações de bens imóveis, em razão das excepcionalidades demonstradas pelas instâncias ordinárias. Entendimento firmado por esta Quarta Turma no julgamento dos AgInts nos AREsps n. 737.757/ES, 760.041/ES e 1.258.778/ES, também relativos ao Loteamento Santa Terezinha (Vitória/ES). Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ.



    3. Agravo interno não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, caput e XXXIII e XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “4. O cerne da questão posta nos presentes autos, repousa em apurar se as alienações de imóveis efetivadas por meio de procuração e substabelecimento declarados nulos por sentença transitada em julgado são válidas ou não perante os terceiros adquirentes de boa-fé.



    (...)



    Observa-se que a Corte de origem fundamentou o acórdão consagrando as seguintes teses:



    (...)



    b) havendo perfeita similitude fática entre as provas dos autos, o negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como a lisura na conduta dos recorridos, que, confiadamente, por não haver sequer previsibilidade da mácula que regia o documento, celebraram a compra de imóveis respaldados pela boa-fé;



    c) a ausência de prenotação na matrícula do imóvel da divergência sobre a legitimidade daquele que, dotado do instrumento público, pudesse alienar os imóveis em questão, labora em sentido contrário à tese recorrente, já que, como dito, a boa-fé e a teoria da aparência, no presente caso, afastam a alegação de nulidade do negócio jurídico.



    Veja-se que a Corte de origem, soberana na análise do contexto fático-probatório, asseverou que não havia sequer a previsibilidade de mácula do documento, inclusive com ausência de prenotação na matrícula do imóvel, capaz de gerar divergência sobre a legitimidade daquele que, dotado do instrumento público, pudesse alienar os imóveis, razão pela qual aplicou a teoria da aparência.



    5. Aqui, ressalto que, como o acórdão recorrido adotou fundamentação apresentada em outros processos cuidando de outros imóveis alienados ao amparo da mesma procuração declarada nula, poder-se-ia, em tese, até se entender necessário que se procedesse a uma ampla análise da prova produzida nos autos para se concluir se, efetivamente, o suposto representante da empresa e o documento por ele apresentado para demonstrar essa condição tinham o condão de induzir os adquirentes, de maneira invencível, a acreditar deter ele poderes para alienar bem imóvel de propriedade da parte recorrente ou se, ao contrário, deveriam ter adotado providências, por exemplo, exigir documentação complementar antes da concretização da compra.



    No entanto, a recorrente não manejou os necessários embargos de declaração objetivando uma análise minudente da prova, tampouco argumentou, no recurso especial, acerca dessa necessidade. Dessa forma, imperioso adotar-se as premissas fáticas como assentadas pela Corte de origem.



    6. Assim, verifica-se que os argumentos engendrados pela recorrente caem por terra ante a aplicação, no caso concreto, da teoria da aparência, quando a própria Corte de origem atesta a boa-fé dos adquirentes dos imóveis e assenta que não havia qualquer previsibilidade de mácula no documento nem prenotação cartorária a alertá-los de qualquer vício.



    (...)



    Isso porque, de acordo com as premissas fáticas assentadas pela sentença e pelo acórdão recorrido, a legitimidade das transações encontra-se amparada na boa-fé dos terceiros adquirentes, que se calçaram na cautela e diligência necessárias sob o ponto de vista do discernimento comum para esse tipo de negócio, ao exigirem certidões negativas de tributos e de ônus reais instituídos sobre o imóvel, bem como os documentos que comprovassem a representação da efetiva proprietária.



    Aliado a esse fato, assentaram, ainda, a representatividade, ao menos ostensivamente aparente, da pessoa jurídica apontada como a proprietária, decorrente da apresentação de documentos que efetivamente induziam à certeza de validade da representação, porquê originária em procuração outorgada por representantes da autora por instrumento público lavrado em cartório, documento dotado de fé pública e que gozava, até então, da presunção de veracidade.



    Somou-se o fato da comprovação de ausência de qualquer constrição judicial averbada na matrícula dos imóveis em questão quando das alienações realizadas."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente